Tribunal: TJDFT
Processo: 0713499-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. INAPTIDÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO POR ERRO DE TERCEIRO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO ANULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença de primeiro grau que concedeu a segurança, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou a impetrante do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão da ausência do exame de topografia de córnea, exigido em edital. A impetrante alega que o erro foi causado pelo médico responsável, que não incluiu o referido exame no laudo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação da candidatura, motivada pela ausência de exame médico causada por erro de terceiro, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A ausência de apresentação do exame médico decorreu de erro de terceiro (médico responsável).
4. A candidata não detém conhecimento técnico para identificar a omissão do exame.
5. A posterior apresentação do exame comprova que a candidatura preenche os requisitos de exigência exigidos pelo edital, evidenciando a ausência de prejuízo para a Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento à remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em concurso público pela ausência de exame médico, decorrente de erro de terceiro, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando comprovada sua aptidão para o cargo mediante posterior apresentação de exame faltante.”
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1176611, 07003696320198070018, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 29/05/2019; TJDFT, Acórdão 1236389, 0700007-61.2019.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 03/04/2020; TJDFT, Acórdão 1126508, 0712071-74.2017.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 19/09/2018; TJDFT, Acórdão 1067663, 0712678-44.2017.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 13/12/2017; TJDFT, Acórdão 968294, 20160110043060APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/09/2016.